Tribunal: TJMT
Processo: 1023222-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023222-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), TATIANE CORREA DA SILVA MELLO - CPF: 964.756.091-53 (AGRAVANTE), ADELAR JOAO TREVISAN - CPF: 452.704.900-30 (AGRAVADO), RICARDO EDGARD DA SILVA - CPF: 024.493.021-07 (ADVOGADO), HUGO FANAIA DE MEDEIROS SOMERA - CPF: 006.815.061-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – POSSIBILIDADE – ALTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTAS BANCÁRIAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA SUSTENTO DA DEVEDORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para que a conta poupança seja protegida pelo manto da impenhorabilidade, ainda deve ficar evidenciado o propósito específico de investimento ou de reserva de capital.

II - Não há como admitir a tese de impenhorabilidade, pois a penhora em questão recaiu sobre três contas bancárias em que a agravante mantém expressiva movimentação financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE CORREA DA SILVA MELLO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Monitória em Cumprimento de Sentença de n. 1025077-87.2020.8.11.0041, manejada por ADELAR JOÃO TREVISAN, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados em suas contas bancárias.

Para tanto, a agravante alega que a probabilidade do direito se configura, ao passo em que está consolidado nos Tribunais Superiores a impenhorabilidade de valores de até 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que, a quantia constrita, no valor de R$ 8.983,62 (oito mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), não deverá servir à execução em curso.

Salienta que a quantia depositada em conta bancária é destinada ao seu sustento e de sua família, razão pela qual, pugna pela desconstituição da penhora e o desbloqueio dos valores.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente da agravante, via SISBAJUD.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, a saber:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Assim, no tocante à tese de impenhorabilidade sobre valores mantidos em conta bancária, em quantia menor que 40 salários mínimos, a própria norma processual tratou de estabelecer que tal blindagem apenas se dará em caso de recursos mantidos em conta poupança.

Todavia, para que a conta poupança seja protegida pelo manto da impenhorabilidade, ainda deve ficar evidenciado o propósito específico de investimento ou de reserva de capital.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal de origem, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "verifica-se, a partir do extrato acostado às fls. 63/65, que a conta bancária no 512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e diversos saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade material com uma conta-corrente, que, salvo as verbas de caráter alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC." (e-STJ fls. 191/192). Para se chegar a entendimento diverso do contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancaria, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.

(N.U 1000792-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

Neste particular, não há como admitir a tese de impenhorabilidade, pois a penhora em questão, recaiu sobre três contas bancárias (Sicoob) em que a agravante mantém expressiva movimentação financeira.

Apenas em uma dessas contas-bancária a agravante recebeu em novembro de 2022, transferências de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e outra de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), conforme extrato apresentado no id no 127046037.

Assim, não há como admitir que a agravante, que movimenta valores dessa monta, utilize todos os recursos para o próprio sustento e consequentemente, seja incapaz de destinar ao menos parte do quanto recebido para a satisfação da dívida.

Desta feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023